Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-07.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO TEMPO QUE A ADMINISTRAÇÃO EXAMINA O PEDIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TESE FIRMADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870947/SE. DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. RESP 1495146/MG. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA.
1. As ações movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, sendo que o prazo prescricional é suspenso enquanto a demora estiver relacionada à análise, ao reconhecimento ou ao pagamento pelo Poder Público a respeito do pleito feito. Somente com a finalização destas atividades incumbidas ao Poder Público associada à intimação da parte é que se tem a retomada do fluxo do prazo prescricional ou quando a Administração Pública pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.
2.No caso dos autos, estando o pedido sob análise de pagamento, não tendo a Administração Pública exarado qualquer manifestação quanto à impossibilidade de quitar o débito, quando do ajuizamento da ação judicial, não há que se falar em transcurso da prescrição. Prejudicial rejeitada.
3. Nos autos do RE 870947/SE foi firmada a tese, em sede de repercussão geral, de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório.
4. Em razão da ausência de especificação pelo Supremo Tribunal Federal do índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, diante da sua competência infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG, no regime do recurso repetitivo, tratou do tema, especificando que para a matéria afeta a servidor público até julho/2001 incidirão juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; de agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho/2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

5. Recurso conhecido e desprovido.